Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715741-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE PACIENTE: REGINALDO CESAR RODRIGUES PAULINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, em favor de REGINALDO CESAR RODRIGUES PAULINO. Pelo que se pode depreender da inicial, o impetrante se insurge contra suposta decisão que teria mantido a prisão do paciente, convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que a prisão é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que a menção a respeito de sentenças há muito transitadas em julgado não configura fundamentação idônea para a constrição cautelar, tanto mais quando não estariam presentes indícios de autoria, devendo-se observar os princípios in dubio pro reo, presunção de inocência e hierarquia das decisões colegiadas. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, pela qual seja reformada a “decisão que manteve a prisão preventiva”. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou ao feito cópia do Inquérito Policial e tampouco da decisão que alega ser ilegal e configurar o constrangimento ao paciente. Não trouxe qualquer outro documento, mas apenas a decisão proferida pelo NAC. Desta forma, inviabilizada a análise dos argumentos da inicial, considerando a deficiente instrução do feito, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 19 de maio de 2021 18:52:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora